Tribunal: TJMT
Processo: 1045104-91.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045104-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUSIMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 304.446.401-34 (APELANTE), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS TEMPUS - CNPJ: 29.494.037/0001-03 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE – INEXISTENTE – CERCEAMETNO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – INOCORRENCIA – MÉRITO - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – DÉBITO QUITADO – CONSTRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO - DANO MORAL EVIDENCIADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões do recurso atacam os fundamentos da sentença.

A instituição financeira deve indenizar pela má prestação de serviço, caracterizada pelo prosseguimento indevido de ação de busca e apreensão,

com a efetiva apreensão do veículo,

quando já

quitadas as

parcelas, fatos que superam o mero aborrecimento, ultrapassando o limite do tolerável. Conduta apta a gerar dano moral, que exige ofensa aos atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica do ofendido, questões evidenciadas no caso vertente.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Recurso provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Jusimar Ferreira da Silva
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que nos autos
da A
ção Ordinária de Indenização n.
1045104-91.2020.8.11.004,
proposta em face do
Fundo de Investimento em Direito Creditórios Creditas Tempus
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando a nulidade da sentença, por não ter sido oportunizada a produção de prova testemunhal. No mérito, defende a existência de ato ilícito, decorrente da apreensão indevida do veículo, que se deu 60 (sessenta) dias após o pagamento da dívida.

No ponto, diz que a instituição financeira confessou que a baixa do débito não ocorreu por erro no sistema que não identificou o pagamento, o que acarretou o cumprimento do mandado de busca e apreensão do bem.

Aponta a existência de danos morais
in re ipsa
, e forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença recorrida, com a condenação do requerido, o ao ressarcimento dos danos morais experimentados.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 148815658, o apelado sustenta, em preliminar, violação ao principio da dialeticidade, e no mérito, rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta objetivando a condenação do
Fundo de Investimento em Direito Creditórios Creditas Tempus,
ao ressarcimento dos danos extrapatrimoniais experimentados decorrentes da busca e apreensão indevida do veiculo marca Wolkswagen Gol 1.0, ano 2008/2009, de propriedade do autor.

Narrou na inicial que as partes celebraram negócio jurídico

mediante emissão de Cédula de Crédito Bancário de nº 3062953519, cujo objeto foi um empréstimo pessoal com garantia de veículo automotor, por meio do qual lhe foi concedido um crédito no valor total de R$ 9.415,69, cujo pagamento se daria em 30 prestações de R$ 602,52, sendo que a primeira venceria em 04.08.19, e a última em 04.01.22.

Disse que em razão de dificuldades financeiras durante o período pandêmico, atrasou o pagamento das parcelas, e que durante tratativas administrativas com a instituição financeira, entabulou acordo para quitação da dívida, cujo pagamento se deu em 07.07.20, quitando todos os débitos em atraso.

Segue relatando que decorridos 02 (dois) meses do pagamento das parcelas, em 09.09.20, o veiculo foi objeto de busca e apreensão, por Oficial de Justiça, em que pese não haver débitos em atraso.

Por tais fatos, sustentando a violação aos direitos da personalidade, pela dor, vexame, postulou pela

condenação do requerido, ao ressarcimento dos danos morais amargados.

Decorrida a marcha processual, saneado o feito, o juiz singular julgou improcedente o pedido inicial, ao argumento de que o réu agiu

no exercício regular de um direito.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor, ora apelante, sustentando, de proêmio, a nulidade da sentença, por não lhe ter sido oportunizada a produção de prova testemunhal a corroborar o ato ilícito praticado. No mérito, ancora a pretensão recursal na tese da ilegalidade da apreensão que se deu após o pagamento do débito.

Em preliminar contrarrecursal o apelado pontua violação ao principio da dialeticidade, e pede pelo não conhecimento do apelo.

1.

Preliminares

Baldados os argumentos trazidos, não há que se falar em infringência ao postulado da dialeticidade, pois o simples cotejo entre os fundamentos da sentença recorrida e as razões do recurso de apelação, verifica-se que o autor, ora recorrente, lançou o inconformismo contra os pontos da decisão de mérito que negou a pretensão indenizatória, por não constatar qualquer ato ilícito praticado pelo requerido decorrente da apreensão do veiculo, ainda que tenha reiterado fundamentos da peça inicial.

Assim a
preliminar
não merece acolhida.

Quanto à necessidade de produção de prova testemunhal, prescindível, pois a questão controvertida a ser analisada é a alegada apreensão indevida do veiculo do autor, diante do pagamento do débito, cuja matéria requer apenas análise documental, já que eventual dano moral opera
in re ipsa
.

Assim, a
preliminar
não prospera.

2.

Mérito
.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar se restaram evidenciados no caso os requisitos da responsabilidade civil, diante da busca e apreensão do veículo do autor, ora apelante, perpetrada pela requerida.

O inconformismo prospera.

Destarte, para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço prestado pelo requerido, configurada no prosseguimento da ação de busca e apreensão lastreado em parcelas devidamente quitadas, bem como pelos transtornos gerados em decorrência dessa conduta.

Nesse passo, em que pese as alegações da instituição recorrida,

resta incontroverso nos autos que as parcelas do contrato de financiamento estavam devidamente pagas, quando

houve o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veiculo.

A valer, como restou demonstrado do conjunto fático probatório, a ação de busca e apreensão foi proposta em 19.05.20, em razão da inadimplência de 04 (quatro) parcelas do financiamento, sendo deferida a liminar de busca e apreensão em 26.05.20. Todavia, as partes entabularam acordo administrativo para quitação do débito, mediante a emissão de boleto para pagamento em 10.07.20, sendo este
efetuado em 07.07.20, com a comunicação à instituição financeira. Nada obstante, decorrido 02 (dois) meses do cumprimento do acordo, houve a apreensão do veiculo do autor, mesmo não estando este mais inadimplente em relação às parcelas que fundamentaram a propositura da demanda, a qual apenas foi requerida a extinção em 18.09.20.

Ora, em que pese quando da propositura da ação a inadimplência era existente, ocorre que quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, há tempo o débito já havia sido pago, negligenciando o requerido em proceder a baixa no sistema dos débitos e requerer a extinção da demanda, o que acarretou no cumprimento do mandado indevidamente.

Assim, não há que se falar em exercício regular de um direito, pois este já não mais subsistia quando da efetivação da constrição do bem.

Diante desse cenário, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do banco apelante e o dano sofrido pelo apelado.

Com isso, o prosseguimento da ação com fundamento em dívida quitada, que resultou na apreensão do bem, por si só configura injusta agressão a honra e a imagem do apelante, ocasionando-lhe dano extrapatrimonial passível de indenização.

E não há que se falar em ausência de dano pelo fato de o veiculo ter sido restituído no mesmo dia em que ocorreu a apreensão indevida do bem.

Nessa linha, cito os seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO REGULAR DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA
- ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO - DANO MORAL - VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comprovado o débito, a busca e apreensão de veículo financiado configura ato ilícito passível de reparação.

Se o valor fixado na sentença para a indenização mostra-se razoável, não comporta redução.
” (RAC n. 0002976-74.2017.8.11.0010, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 06.11.19 - negritei)

Na mesma toada, cito voto da minha relatoria em caso análogo, vejamos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL – AJUIZAMENTO INDEVIDO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PARCELAS QUITADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – HONORÁRIOS MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões do recurso atacam os fundamentos da sentença.

A instituição bancária deve indenizar pela má prestação de serviços, caracterizada pelo ajuizamento indevido de ação de busca e apreensão, fundamentada em parcelas quitadas na data contratada, mormente pela ocorrência de efetiva apreensão do bem, fatos que superam o mero aborrecimento, ultrapassando o limite do tolerável. Conduta apta a gerar dano moral, que exige ofensa aos atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica do ofendido, questões evidenciadas no caso vertente.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Não há repetição do indébito quando inexiste o efetivo pagamento de quantia indevida.

Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, §2º, do CPC”
.(RAC n.

0018546-75.2015.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Privado, minha relatoria, J. 18.04.18)

Diante desse contexto, impõe-se o dever da instituição requerida de indenizar os danos sofridos pelo autor, os quais restam devidamente caracterizados. Inclusive, configuram-se como danos morais
in re ipsa
, dispensando, assim, qualquer prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para evidenciar o dano causado ao apelante.

Dessa forma, há de se concluir pela responsabilidade do apelado quanto ao dano sofrido pelo apelante, em razão do erro que cometeu, de modo que passo à fixação do
quantum
indenizatório.

Quanto ao valor da indenização a esse título, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização.

Nesse âmbito, o
quantum
indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada
.

Nesta trilha, sopesando os critérios para fixação dos danos morais (grau da culpa, capacidade socioeconômico das partes, moderação e razoabilidade), levando-se em conta a experiência e bom senso deste magistrado,

entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir o apelado à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos pelo desapossamento indevido do bem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma para condenar o requerido ao pagamento indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sobre o qual

incidirá

correção monetária

pelo

INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros de mora (1% a.m) a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), bem como no ônus de sucumbência,

a fim de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do §2º do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023